Tribunal: STF
Processo: HC 189409
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 580.593, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EMERSON DE AMORIM contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n.º 2020586-29.2020.8.26.0000. 
    O paciente foi preso em flagrante, em 31/01/2020 (convertido o flagrante em prisão preventiva no dia seguinte), e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006. 
    Consoante a denúncia, o Paciente "trazia consigo, para o fim de entrega e consumo de terceiro, nas imediações e dependência de estabelecimento de ensino, 241 porções de Cannabis sativa L, droga vulgarmente conhecida como maconha" (fl. 93). 
    Tais porções correspondem a 841 gramas de maconha, conforme o auto de exibição e apreensão (fl. 37). 
    Impetrado prévio writ perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada nos termos do acórdão de fls. 23-27. 
    Neste mandamus, a Defesa alega, em suma, a inexistência de fundamentos idôneos do decreto prisional e dos requisitos para a prisão preventiva, as condições pessoais favoráveis do Paciente e a suficiência de cautelares alternativas. 
    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório inicial. 
    Decido o pedido urgente. 
    Não estão presentes os pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar. 
    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, mormente porque o Magistrado singular, ao converter o flagrante em prisão preventiva, assentou que a custódia cautelar ‘[...] se faz necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista gravidade do crime e as circunstâncias da prisão, sendo que o autuado foi preso por delito análogo’ (fl. 69; sem grifos no original). 
    Ao indeferir o pedido de liberdade provisória, em 30/03/2020 (fls. 219-220), o Juízo de primeiro grau assinalou que "EMERSON DE AMORIM ostenta inúmeros antecedentes criminais e que a Defesa não fez qualquer prova de que ele possui ocupação lícita e residência fixa (no distrito da culpa)" (fl. 220; sem grifos no original). 
    Por sua vez, o Tribunal de origem frisou que ‘o paciente registra anotação anterior pelo crime de tráfico de drogas, conforme apontado pelo juízo de origem, circunstância reveladora de eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva’ (fl. 26; sem grifos no original). 
    Tal fundamentação, a princípio, não se mostra desarrazoada, notadamente porque, nos termos da orientação desta Corte Superior de Justiça, ‘[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (HC 538.161/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 10/02/2020). 
    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo prelibatório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem, notadamente sobre a atual situação prisional do Paciente e o andamento da ação criminal, com o envio, ainda, da senha para consulta ao andamento processual. 
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “841 gramas de maconha”.
    Foi manejado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na liberdade do paciente.
    A defesa argumenta que “apesar do paciente possuir apontamentos em sua folha de antecedentes, a autoridade coatora não se atentou que os mesmos foram extintos a quase 10 (dez) anos, dessa forma, a alegação de que o paciente possui anotações em sua folha de antecedentes vai contrário a decisão desta augusta Suprema Corte que em decisão recente ao julgar o HC 178.185/MG de Relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, considerou que passado o lapso depurador de 5 (cinco) anos, não há mais em que se falar em reincidência e nem em maus antecedentes”.
    Advoga que “a alegação de apontamento na folha de antecedentes do paciente, como já repetidamente mencionado não pode vedar a concessão da liberdade provisória, pois o mesmo é primário de bons antecedentes”.
    Aponta, também, que “a falta do preenchimento dos requisitos para a decretação da segregação cautelar é evidente, pois na decisão supra o magistrado apenas faz menção de que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria sem demonstrar indícios mínimos de que o paciente em liberdade gera algum perigo”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante todo o exposto anteriormente, requer a Vossas Excelências: 
    1) A intimação da Douta Procuradoria de Justiça para a apresentação de parecer;
    2) Que sejam dispensadas as informações da autoridade coatora, tendo em vista que os autos na íntegra seguem anexos;
    3) Seja deferida a medida liminar para garantir o direito à liberdade ao paciente com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão;
    4) Por fim, após ser confirmada a medida liminar, no julgamento final, seja concedida a ordem do presente writ para reconhecer a perpetração de constrangimento ilegal e ilegalidade da decisão monocrática que indeferiu a medida liminar ao paciente, cassando a respectiva decisão e revogando definitivamente a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que haja entendimento para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
    5) Que seja superada a Sumula 691 desta corte, conhecendo da impetração com a consequente analise da liminar pleiteada, posteriormente o mérito do presente Writ.” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente